Tribunal: STF
Processo: HC 185725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 574.146/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente Deni Barbosa foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, desobediência e pela contravenção penal de direção perigosa. E Mateus Lopes, à pena de 11 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Foi negado o direito de recorrerem em liberdade. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná denegou os habeas corpus impetrados em favor dos pacientes. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 574146 - PR). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, denegou o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que sejam “os pacientes postos em liberdade; e subsidiariamente [...] com a determinação de cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, especialmente a monitoração eletrônica”. Para tanto, fazem referência à Recomendação nº 62 do CNJ, ressaltando que “os pacientes estão perfeitamente enquadrados entre aqueles que podem, e mais, devem ser colocados em liberdade, pois não cometeram crime com grave ameaça e ainda, estão presos há mais de 7 (sete) meses”.
    5 A defesa firma, ainda, que: (i) o julgamento monocrático do HC manejado no STJ teria violado o princípio da colegialidade; (ii) “interpôs apelação ao [Tribunal] Estadual, que ainda está pendente de julgamento, tendo no entanto, a procuradoria de Justiça manifestado pela significativa redução da pena e pela imposição do regime inicial de cumprimento de pena semi aberto a ambos os pacientes”; (iii) nos autos do HC impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a PGR “manifestou-se pela concessão da ordem, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP”.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação do STF é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    11. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar dos acionantes. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator